Tribunal: TJMT
Processo: 1022569-63.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1022569-63.2021.8.11.0000
Impetrante: Dayane Juraci de Souza
Paciente: Lucas Ramos da Silva
Impetrada: Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Lucas Ramos da Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em suposta situação de flagrância delitiva, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, flagrante que foi convertido em prisão preventiva.
No entanto, alega que a prisão preventiva se reveste de excepcionalidade, devendo ser utilizada em situações extremas, e que no caso em apreço não haveria fundamentação idônea a embasar a segregação, inclusive porque não estariam presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.
Ressalta que o beneficiário é primário e possui bons antecedentes, além de ter ocupação lícita e residência fixa, fato que demonstraria a desnecessidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares diversa da prisão e das medidas protetivas já deferidas pelo juízo de origem.
Finalmente, aduz que embora a magistrada tenha aduzido que a prisão seria necessária para garantir o cumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, as referidas medidas foram impostas na mesma data da prisão, motivo pelo qual o paciente sequer teve a oportunidade de cumpri-las.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que seja relaxada a prisão do paciente.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido (Id. 112982988).
Acostou documentos (Id. 112982989).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos documentos que a acompanham.
Acerca dos requisitos da constrição cautelar, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e da incolumidade da vítima, tendo em vista os antecedentes criminais do paciente e a gravidade da conduta, já que ele teria injuriado e agredido a vítima, além de ameaçar matá-la quando saísse da prisão.
No caso, consta dos autos que o beneficiário responde a outros processos criminais e foi condenado pela prática de crime anteriormente, havendo notícia de que teria saído da prisão há aproximadamente 1 mês antes dos fatos, entretanto, mesmo nessa condição, aparentemente voltou a delinquir.
Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia preventiva, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública e da incolumidade da ofendida.
Conquanto a autora da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo e trabalho lícito, entendo que eles foram parcialmente afastados pela confirmação de que o paciente já foi condenado pela pratica de crime anteriormente e responde a outros processos criminais.
Ademais, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Sobre o tema, este Tribunal de Justiça também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Em relação à alegada suficiência das medidas protetivas, verifico que a própria vítima aduziu que apesar de já estar separada do paciente há aproximadamente 1 ano e manter um novo relacionamento atualmente, ele não aceitaria a separação e a teria agredido e injuriado por ciúmes.
Ademais, ainda de acordo com as declarações da ofendida, ela já foi agredida por ele em outras ocasiões, havendo fundado receio de que volte a praticar delitos contra ela, inclusive porque ao ser preso afirmou categoricamente que ao sair da prisão iria matá-la, fatos que denotam que as medidas protetivas aparentemente não seriam suficientes para resguardar a vítima.
Desse modo, verifico a existência dos pressupostos legais que legitimam a segregação cautelar, consistentes no fumus comissi delicti e periculum libertatis, motivo pelo qual considero indispensável a colheita de informações da autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial, para que o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator